Tribunal: STF
Processo: ARE 1394727
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. PENDÊNCIA DE CASAMENTO DO DE CUJUS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação cível. Ação de recebimento de pensão por morte de ex-servidor. Autora que era companheira do falecido. União estável judicialmente reconhecida que perdurou durante o casamento de cujus. Separação de fato comprovada. Possibilidade de pagamento de benefício previdenciário à companheira. Pensão que deverá ser dividida com a esposa do ex-servidor. Parcelas vencidas que foram legitimamente pagas à beneficiária. Correção monetária que deverá observar o IPCA-E. Jurisprudência sobre o tema. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (Doc. 21)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 27).



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral (doc. 30). No mérito, aponta a ocorrência de violação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em entendimento firmado no Tema nº 526 da sistemática de Repercussão Geral, o qual considerou como incompatível o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa que manteve união estável com outra casada. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 34).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas no AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e no AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Ademais, incide na espécie os óbices da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Isto porque o Tema 526, suscitado pelo recorrente, não se aplica ao caso, porquanto as instâncias inferiores reconheceram a separação de fato e a união estável, consoante o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O falecido, apesar de casado, manteve relacionamento duradouro com a autora, como comprova a documentação juntada aos autos e o reconhecimento judicial da união estável existente entre eles (fls. 259/266).



    Comprovada a existência de união estável, a autora faz jus ao recebimento da pensão por morte de seu companheiro, cabendo ressaltar que o próprio servidor falecido, Benedicto Bahia, havia declarado a autora como sua companheira para fins previdenciários, como se vê de fls. 21/22.” (doc. 21, p. 7)



     



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente